Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE NO CASO EM EXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora formulado pela exequente na fase de cumprimento de sentença.
2. A exequente busca receber honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação rescisória.
3. A exequente renovou o pedido de penhora de imóvel ou, subsidiariamente, de parte do salário do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se o imóvel indicado pela exequente pode ser penhorado, sob a alegação de que não é bem de família; e (II) estabelecer se é possível penhorar parte do salário do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, sendo impenhorável o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente.
6. O executado comprovou que reside no imóvel indicado à penhora.
7. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual de salário quando preservada a dignidade do devedor e de sua família.
8. No caso concreto, a remuneração mensal líquida do executado é insuficiente para garantir a subsistência da própria e da família, caso deferida a penhora requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "1. O imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente é impenhorável. 2. A penhora de parte do salário é admitida, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312 e 319; e Lei n° 8.009/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.8.2019; e STJ, AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 13.12.2021.